Tribunal: TJMT
Processo: 1010418-65.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010418-65.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO REIS E CRUZ - CPF: 023.573.971-52 (APELANTE), JOAO VICTOR CALDEIRA DA SILVA - CPF: 091.989.479-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 12.612.514/0001-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INAPLICÁVEL. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto por RENATO REIS E CRUZ contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão em regime semiaberto e 66 (sessenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A defesa pugna pela absolvição, alegando ausência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime menos gravoso.

II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e se a atenuante da confissão espontânea é aplicável ao caso.

III. Razões de decidir:
3. A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas pela apreensão do celular e da motocicleta com sinal identificador adulterado em posse do apelante, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos. 4. A alegação de desconhecimento da origem ilícita do celular e da adulteração do veículo não se sustenta, pois o apelante não apresentou nenhuma prova que a corroborasse. 5. A atenuante da confissão espontânea não é aplicável, pois o apelante negou a prática delitiva em ambas as fases da persecução criminal. 6. O regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença foi o semiaberto, razão pela qual o pleito de fixação de regime menos gravoso não merece conhecimento.

IV. Dispositivo e tese:
7. Recurso conhecido e desprovido. "1. No crime de receptação, a posse do bem com sinal identificador adulterado, sem a devida comprovação da origem lícita, evidencia o dolo eventual do agente." "2. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu nega a prática delitiva, ainda que apresente versões divergentes sobre os fatos."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 180, “caput”, art. 311, §2°, inciso III, e art. 69, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022.

TJMT, N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024.

TJMT, N.U 1000630-53.2023.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, publicado no DJE 29/05/2024.

TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.007171-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela defesa de
RENATO REIS E CRUZ

contra sentença
prolatada pelo
J
uízo da

4
a
Vara

da
Comarca de
Cuiabá
/MT

que, julgando
procedente
a inicial acusatória,
condenou o apelante à pena de

05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
n
o regime inicial
fechado
e

66 (sessenta e seis)
dias-multa
,

pela prática do
s
crimes de r
eceptação
, previsto no
art.
1
80
,
“
caput
”
e

art. 311,
§2°, inciso III
, na forma do art.
69
, todos
do Código Penal
.

Inconformad
a,
a
defesa
interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição do recorrente, ao fundamento de ausência de provas
.

Subsidiariamente,
pretende
o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea e

a
fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso
.

Contrarrazões d
o Ministério Público
pelo não provimento

do recurso
defensivo
(id.
215561780
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou p
el
o
DESPROVIMENTO

do recurso

(id.
224868168
)
,

s
intetizando
com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INADMISSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL - INADMISSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...)
FATO 01 (ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR).

no dia 08/06/2023, por volta das 16h00min, em estabelecimento comercial, denominado “Bar e Boate Harmonia e Sedução”, localizado na Rua Dois, n° 177, Bairro São José, nesta urbe, o denunciado RENATO REIS E CRUZ estava com uma motocicleta Honda Titan, cor vermelha, placa NPJ 8635, com sinais de adulteração no chassi e no motor.

FATO 02 (RECEPTAÇÃO). No mesmo contexto fático, verificou-se que o denunciado RENATO REIS E CRUZ adquiriu, em proveito próprio, um aparelho celular
Samsung
IMEI número 356953084275361, o qual sabia se tratar de produto de origem ilícita.
” (id.
215561713
).

Após regular processamento, o
J
uízo singular prolatou sentença, condenando
o réu, ora, apelante,
pela prática do
s
crime
s
de r
eceptação e adulteração do sinal identificador de veículo
.

A
materialidade
delitiva é ponto incontroverso, por ter ocorrido a prisão em flagrante, com a apreensão da “
res”
ilícita em poder do recorrente, conforme fazem prova o Auto de Prisão em Flagrante

no 316.3.2023.9139
(id.
215562671
)
, o Boletim de Ocorrência
no
2023.160181

/
2023.93502
(id.
215562673
/ 215562674
)
,
Termo de Apreensão

no 2023.16.228914
(id.
215562675
)
,
Laudo Pericial Veicular no
213.2.12.9067.2023.121707-A01
(id.
215561757
)

e
Relatório
no 2023.7.57304
(id.
215561705
).

Do mesmo modo,
a
autoria
se comprova
a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Após denúncia anônima, o recorrente,

a
o ser preso em
flagrante, alegou

ter comprado
o
celular Samsung J2 usado
,
por R$ 320,00
,
em uma loja de reparos
, bem como,

a motocicleta Honda Titan vermelha 2009
,
por R$ 3.000,00
,
de um conhecido de vista há seis meses. Afirmando desconhecer a origem ilícita dos bens, conforme depoimento.
:

“
(...)
referente ao celular que foi apreendido em meu poder, esclareço que fui em uma loja que conserta celular, na av. principal do bairro onde mora e o proprietário da loja ofereceu o aparelho Samsung j2, para lhe vender e comprei por
R
$-320,00 reais, é um aparelho usado e não tinha conhecimento de que poderia ser produto de furto; que, perguntado sobre a motocicleta apreendida em seu poder, como foi que a moto foi adquirida, relata que comprou a moto Honda
titan
, cor vermelha ano 2009, cerca de 06 meses atrás e pagou pela moto o valor de r$-3.000,00 reais, quem lhe vendeu disse que estava apenas atrasada e me forneceu um papel da checagem, não constava nenhuma queixa e resolvi comprar a moto; que, não sei dizer o nome da pessoa que me vendeu, mais o conheço de vista, vou procurar ele para ressarcir meu prejuízo
...” (sic
-
id.
215562681
)
.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente
reprisou
sua negativa

de
ter conhecimento da procedência ilícita dos bens, mas
,
admite não ter documentos que comprovem a compra do celular
, alegando possuir apenas
além de um papelzinho com o preço, conforme trecho
:

“(...)

Não, assim, a acusação ela é verdadeira, mas eu não sabia, eu não tinha noção da que que a moto estava desse jeito ou o celular era Furtado, não sabia, porque assim essa moto é já estava comigo mais de 4 meses, por ser metalúrgico, eu tinha um carro, eu bati esse carro e comprei essa moto para trabalhar. Na época que eu me lembro, eu paguei, foi 3000 reais.

Magistrado: Você tinha documento ou não?

Tinha, só vamos falar que a gente puxa, é.

Magistrado: Tinha só checagem?

É só a chegarem dela.

Magistrado: você comprou de quem a moto? e pagou 3000 que você falou, não é?

Isso

Magistrado: Você não lembra de quem comprou a moto, então?!

A pessoa? Bem dizer, não
!

Magistrado: Está bom e com relação ao celular, onde que você arrumou o celular?

Foi assim, eu perdi o meu e comprei. Aí eu fui lá
no pedra
mesmo, no negócio que vence o celular, que vende não, que arruma, “cia não sei o que era escrito lá”. É aí eu comprei lá, 360. Até o policial lembra.

Magistrado: Não pegou nota também, nem recibo?

Não.

MP: por que o senhor escondia a moto lá? O povo até desconfiou do senhor. Estava escondendo, porque era produto de furto de roubo. Até avisaram a polícia por causa disso. Por que que o senhor ia nesse bar aí? Esse bar é do senhor ou é de algum amigo ou é um bar de terceiros que o senhor frequenta lá?

Assim, era da tia da minha mulher, parente da minha mulher que tinha montado e tinha inaugurado há pouco tempo e a gente estava arrumando para ela, ajeitando, limpando, arrumando os trens.

(...) nesse dia foi a inauguração lá. Aí eu guardei a moto. O pessoal falou, ‘não, nós vamos levar vocês de carro’. Aí eu fui de carro e guardei a moto lá.

MP: como é que é o nome da pessoa lá que o senhor comprou o telefone ou o endereço certinho, nome da loja?

A loja de esquina na avenida do Pedra 90, na esquina da 17, está escrito” cia”, eles arrumam celular.

MP: E como é que é o nome da pessoa lá que o senhor comprou?

Ah eu cheguei lá e comprei. Tem atendente eu perguntei
‘
tem celular
pra
vender
aí?
tem!’

MP: Se perguntar
pro
pessoal lá, vão nem
saber
que o senhor foi lá comprar, né?

Ah
Creio que sim. Eu comprei lá, tem prova disso.

MP: Que prova que o senhor tem que o senhor não juntou aí?

No dia, meu pai foi lá também para pagar, para ajudar a pagar. Eu tinha 200 reais, faltava 100 reais.

MP: A prova é seu pai.

Meu pai me ajudou.

Defesa: No celular tinha algum indicativo, assim, de que era, da que tinha comprado da loja, alguma coisa?

Só o papelzinho atrás com o preço.

Defesa: o senhor mostrou isso para o policial.

Mostrei para ele, mostrei para o delegado. Falei,
óh
pode olhar aí o celular até com o valor aqui atrás. Tem um mês que eu comprei esse celular.

MP: e o quanto ao veículo, o senhor sabia que ele estava adulterado?

Não, saber não. Eu sabia que a moto estava atrasada, né?
é
mais barato
pra
gente trabalhar. Mas ele falou, ‘não, essa moto não tem BO não’. Eu puxei os dados dela e não constava nada, mas esse negócio de olhar o motor? (meneou negativamente com a cabeça), olhei só o chassi, até o policial sabe que o chassi bate com a placa.
.
.
”

(sic
-
id.
215561761
).

Ouvido em juízo, o policial militar
Almir Souza dos Santos
testificou que
durante patrulhamento,
após denúncia
anônima,

abord
aram

o apelante em um bar
, na
posse de
uma moto com motor adulterado e um celular roubado. O suspeito
não negou a propriedade da moto, que estava estacionada na entrada do estabelecimento, pelo contrário
,
afirmou t
ê-la
comprado
recentemente de uma pessoa na região da Pedra, sem documentos
, conforme relato
:

“(...)
É a gente em patrulhamento ali pelo bairro São José, passamos em alguns bares ali, bares e boates, e aí pessoas que que frequentam aquele local nos disseram que havia um indivíduo ali naquele bar, que às vezes, quando ele
ia
lá, ele colocava moto lá de dentro, dava um ar de que queria esconder alguma coisa, virava ela o contrário para não mostrar a placa e às vezes a viatura passava em frente e não conseguia identificar. E aí, nessa data que foi passada a denúncia, a gente fez uma abordagem nesse bar e aí, inclusive, fizemos busca pessoal e aí localizamos a moto. É,
fizemos checagem dessa moto, chassi com a placa coincidiam, porém, o motor tinha sinais claros de adulteração e aí nessa continuidade de checagem, foi feito a checagem de
Imei
do aparelho celular que ele possuía na hora, constou essa restrição de roubo e furto
.

MP: sobre essa moto aí que estava com o motor adulterado ele falou o quê?

Pelo que eu me lembro,
ele disse que havia adquirido a moto recentemente numa região onde vende motocicletas, região da Pedra que se diz popularmente, região do Porto
que eu me recorde. É isso que ele falou para gente.

MP: E ele não chegou a dizer qual é a garagem que ele comprou ou ele nem chegou a dizer qual era a garagem ou comprou de qualquer um lá na nessa Pedra?

E pelo que eu me lembro,
ele disse que adquiriu de uma pessoa lá, não foi de uma empresa estabelecida, não
.

MP: E estava em nome dele essa moto? pediu documento? como é que ele explicou isso aí?

Não, não estava no nome dele, também não possuía documentos.
E ele falou que tinha comprado há pouco tempo.

Magistrado: A moto, então, vocês chegaram no local e ele não negou em momento algum que a moto era dele, então?

Não, não negou a propriedade, disse.

Magistrado: vocês não
pegaram ele
pilotando a
moto, a
moto estava estacionada no local, é isso?

Sim, ela está estacionada numa na área de entrada do estabelecimento.

Magistrado: E aí, como é que vocês
ligaram ele
, a moto?

A gente perguntou, parece que só havia ele, mais umas 2 pessoas no local.

Magistrado: E aí ele assumiu a propriedade?

Sim, sim...
” (sic
-
id.
215561761
).

Em sede
judicial
a vítima
João Victor Caldeira da Silva
confirmou
que o aparelho celular recuperado pela polícia militar era, de fato, o que
foi
furtado da empresa. Em resposta às perguntas do Ministério Público, a vítima afirmou com clareza que o aparelho apresentado era o mesmo que havia sido apreendido e posteriormente entregue a eles. Quando questionada se o aparelho era da empresa, a vítima respondeu afirmativamente, reforçando que se tratava do celular furtado
(
id.
215561761
).

Quanto à validade do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
quando em
harmonia com outros elementos probatórios idôneos.

A negativa de autoria, apresentada exclusivamente pela defesa técnica, mostra-se inverossímil e é totalmente refutada pelas narrativas apresentadas pelos policiais que testemunharam no caso.

Além disso, não foi apresentado nenhum adminículo de prova a demonstrar a boa fé na conduta.

Na hipótese,
denota-se que
todas as circunstâncias em que se de
u
a apreensão
do
celular

evidenciam que o réu não apenas devia saber, como sabia efetivamente da procedência ilícita d
o celular
, notadamente porque o próprio apelante afirmou
em Juízo que
comprou

o
aparelho celular
de
uma loja no bairro Pedra 90
,
não sabendo declinar
o nome
completo
da loja
,

ou endereço

preciso

e
,
embora alegue ter
testemunhas da aquisição
,
não

a
s

arrolou como testemunha
s
,

tampouco
apresentou o
s
documento
s
probatório
s
.

Ora, é
exigível d o possuidor que, neste s caso s
,
para

se resguardar,
e
atestar a procedência d
a

m
o
tocicleta
, no mínimo,
apresent
e
documentação

a demonstrar sua posse de
boa-fé
,
consultando os órgãos competentes
, quanto
à
legalidade d
a

motocicleta
.

Desta
forma,
"se

as circunstâncias que cercam o fato demonstram satisfatoriamente o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto apreendido em seu poder, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180, caput)”

(
TJMT, AP
No 0002968-18.2019.8.11.0046 - RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO – 17.2.2023).

Em outras
palavras, a intencional ignorância acerca de eventual ilicitude do fato
,
não
tem o condão de eximir
a responsabilidade penal do sujeito ativo.

Com efeito, é imperioso observar que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado no 13 da Jurisprudência em Teses no 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV]. (...)” (N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Tendo em vista que não foi produzida nenhuma prova sobre as alegações defensivas
,
nos autos, nem mesmo no interrogatório do apelante, é de rigor a manutenção da condenação tal como posta na sentença.

Quanto à
adulteração de sinal identificador
, não se pode dizer que não há provas suficientes da prática delitiva, pois não há como se depreender que o apelante estava completamente alheio a essa situação.

Conforme se depreende dos autos, a condução de veículo com sinal identificador adulterado restou evidenciada pelo flagrante da condução de
motocicleta
ostentando número do motor divergentes.

Com efeito, embora a defesa diga que inexistia dolo na conduta ou ciência efetiva da adulteração, é importante se destacar que não se está dizendo que foi o apelante o responsável pela adulteração, mas sim que conduzia
a
motocicleta
com
número do motor
adulterada, tanto que foi condenado na figura do inciso III do § 2o do art. 311 do CP, sendo que, indubitavelmente, devia saber que estava nessas condições (dolo eventual).

Isso porque embora o réu alegue que desconhecia a adulteração,
o
fato é que incidiu no tipo penal consistente na condução de veículo automotor com sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado. Portanto, pouco importa se foi o próprio acusado quem fez adulteração, sendo assim, irrelevante a prova sobre se o apelante sabia da adulteração, pois o que a lei exige é que devesse saber.

O intuito do legislador, por óbvio, foi evitar a necessidade de produção de uma prova impossível, pois, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, a demonstração de que o agente devesse saber pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento
“
ab
externo
”, do
“modus operandi”
do receptador.

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça tem entendido que:

“[...] o delito do art. 311, §2o, III, do CP, entrou em vigência em recente data e a jurisprudência ainda é muito escassa, mas já dá para perceber a intenção do legislador de que não só aquele que tem ciência inequívoca seja punido, mas também aquele que 'devesse saber estar adulterado ou remarcado’”
(Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – ID 201215731).” (N.U 1000630-53.2023.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, publicado no DJE 29/05/2024).

Para a tipificação da figura criada pela Lei no 14.562/2023, não é necessário o pleno conhecimento do agente a respeito da adulteração, bastando que, pelas circunstâncias dos fatos, ele devesse ter ciência dessa condição. Suficiente, pois, a demonstração do dolo eventual, exigido pelo crime do art. 311, §2o, III, CP. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.007171-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024).

Ao se analisar o panorama que se desenrolou os fatos, inexistem dúvidas acerca do dolo eventual, tendo o acusado concordado com o resultado, pois, diante do contexto do crime, não obstante a negativa do réu a respeito da ciência da contrafação d
o motor
é nítido que anuía em transportar o veículo nessas circunstâncias.

Isto posto, pela dinâmica fática apresentada, impossível cogitar-se de absolvição, porquanto a conduta perpetrada pelo apelante se amolda perfeitamente ao comando do art. 311, § 2o, inciso III, o CP.

Quanto a
pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea
, a i. Defesa sustenta a existência de erro no tocante à ausência de
reconhecimento.
Contudo, sem razão a defesa.

Isso porque,
na presente hipótese, diferentemente do que pretende fazer crer
a Defesa
, não houve o reconhecimento pelo réu da prática criminosa, ao revés, o que se tem é a
negativa do acusado em ambas as fases da persecução criminal, afastando de si qualquer conduta
ilícita.

Nesse sentido, nota-se que desde a fase policial (ID 211821239),
o apelante
afirma contundentemente que adquiriu
o

celular
sem ter conhecimento de sua origem espúria,
alegando que
foi até uma loja e adquiriu o aparelho
, pagando em torno de R$
36
0,00 (
trezentos e sessenta
reais) pel
o celular
, versão esta que foi
reprisada
na fase judicial, ainda
que com pequenas divergências.

Assim, considerando que as declarações do
apelante
se limitaram a afastar de si a

prática do ilícito imputado, não é possível a incidência da atenuante da confissão espontânea.
Conforme, entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

"o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022).

Desse modo, é imperativo rejeitar o pleito de reconhecimento da atenuante
do art. 65, III, d, do Código Penal.

Quanto a
pretendida fixação para o regime semiaberto
, de plano, deixo de conhecer do pedido relativo ao pleito pela modificação do regime fechado para o semiaberto, uma vez que na sentença lançada no Id. 215561764
, foi fixado o regime semiaberto, o que torna ausente o interesse recursal neste ponto.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Isto posto
, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e, no mérito,

NEGO

PROVIMENTO
,

mantendo-se
incólume
a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024